Tribunal: CARF
Processo: 13884.904791/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904791/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.230 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2010
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis do
crédito pleiteado no recurso voluntário. O contribuinte comprovou de forma
clara o pagamento em duplicidade e o erro de fato, razão pela qual deve ser
assegurado o direito à restituição do crédito tributário e homologação da
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito de R$259.352,39 e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904791/2012-34
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904791/2012-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pelo contribuinte tendo em vista a não homologação da
compensação formalizada na DCOMP em litígio neste processo.
A análise dos documentos protocolizados pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
através do Despacho Decisório, de onde se extrai:

“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.

Cientificada da decisão apresentou a manifestação de inconformidade fls., onde
resumidamente alega:

a) Que para recuperação do IRF recolhido em duplicidade a recorrente
apresentou a DCOMP em análise; contudo, ao receber o Despacho
Decisório combatido, apurou “mero equívoco formal ocorrido quando do
lançamento das informações na PER/DCOMP referente à origem do
crédito”.
b) O resultado da NÃO HOMOLOGAÇÃO não pode persistir, uma vez que
embasados em informações preliminares e carentes de validação
probatória indispensáveis para permitir o saneamento de situações como o
mero equívoco formal de identificação nos sistemas da Receita Federal.
Argumenta que “mesmo diante desse mero lapso, ainda assim a situação
financeira da recorrente e o Erário resultou em “valor zero”, portanto, sem
qualquer prejuízo ao erário”. Ilustra com acórdãos da DRJ e jurisprudência
judicial.
c) Acrescenta que “no processo administrativo, a Autoridade Fiscal tem o
dever legal de colher as provas necessárias para dar sustentação à sua
pretensão arrecadatória”, afirmando que esta “não abriu a possibilidade de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904791/2012-34

apresentação dos eventuais esclarecimentos cabíveis no intuito de
demonstrar o mero equívoco perpetrado”. Ilustra com passagens de Marçal
Justen Filho, Celso Antônio Bandeira de Melo e Hely Lopes Meireles e
Acórdãos do CARF.
d) Por fim, o manifestante menciona a possibilidade de realização de
diligências, a posterior juntada de novos documentos para comprovação de
suas alegações, propugnando pelo reconhecimento da validade do crédito
utilizado e a extinção dos débitos declarados pela compensação.

O Acórdão ora Recorrido recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 20/01/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela
legislação vigente para a sua utilização.
RETIFICAÇÃO DA DCOMP
A retificação da DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões
materiais cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação
tributária vigente e somente para as declarações ainda pendentes de decisão
administrativa na data da sua apresentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “Ainda que se considere como
“erro de preenchimento” o ato cometido pelo contribuinte, este pretenso erro poderia ser sanado
até a data da decisão administrativa prolatada pela DRF. Há de se ressaltar que a alteração do
crédito utilizado na DCOMP cuja compensação não foi homologada pela DRF equivale à
apresentação de nova DCOMP, cujo procedimento encontra-se expressamente vedado pelo
inciso V do parágrafo 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004. Enfim, diante de todos os esclarecimentos acima pode-se concluir que a alteração do
crédito utilizado pelo contribuinte na DCOMP, ainda que decorrente de cometimento de “erro
material”, após a não homologação da compensação pela DRF é expressamente vedada na
legislação tributária vigente, de modo que não pode ser acatada”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
107 dos autos, alegando em síntese:

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904791/2012-34

a) Aduz que “a impossibilidade de retificação pela Recorrente do erro formal
incorrido pela mesma, não impede que o direito creditório pleiteado seja
reconhecido pela Autoridade Fiscal, uma vez que não há duvidas do
equívoco ocorrido quando do preenchimento da DCOMP, além do que o
Fisco não pode se amparar em circunstâncias formais para determinar a
inexistência do crédito declarado, assim como o procedimento adotado
pela Recorrente não gerou danos ao Erário”;
b) Afirma que “a Recorrente demonstrará que o pedido de diligência fiscal,
bem como a juntada de novos documentos, caso necessário, são
imprescindíveis, uma vez que a Autoridade Fiscal não averiguou os fatos
ocorridos e limitou-se ao cruzamento eletrônico de dados como meio de
exaurir os requisitos inerentes à compensação prevista no artigo 74, da Lei
n° 9.430/96, em total descumprimento ao princípio da verdade material”;
c) Aduz que “mister se faz destacar e concluir que mesmo diante desse mero
lapso, ainda assim a situação financeira entre a Recorrente e o Erário
resultou em "valor zero", portanto sem qualquer prejuízo ao Erário, visto
que a Recorrente procedeu à compensação de tributos na exata medida do
valor que, até o presente momento, ainda está presente nos cofres públicos
sem qualquer alocação e destinação pleiteada pelo contribuinte”.
d) “Impende à Autoridade Fiscal considerar que a atuação da Recorrente na
presente busca por seu direito de ressarcir o crédito recolhido em
duplicidade, ainda que tenha se constatado mero lapso formal, não
implicou em qualquer prejuízo ao Erário; tanto na consecução do aspecto
disciplinador das normas que regem a compensação tributária, que foram e
são totalmente respeitadas e implementadas pela Recorrente, como
também, e principalmente, no aspecto financeiro da relação entre o Fisco e
a Recorrente, visto que é inconteste a existência e permanência nos cofres
públicos dos valores recolhidos pela Recorrente, seja o valor correto e já
alocado ao débito de IRRF (PA de 31/12/2010), seja o valor recolhido em
duplicidade e utilizado parcialmente para a compensação objeto da
PER/DCOMP ora em análise”.
e) “Muito embora a Recorrente tenha indubitavelmente o crédito decorrente
do recolhimento em duplicidade de DARF para a quitação do débito
atinente ao IRRF (código 1708) do PA de 31/12/2010 (docs. anexos),
depreende-se da análise do caso que por mero equívoco formal da
Recorrente foi indicado na PER/DCOMP o DARF recolhido e
corretamente vinculado ao PA de 31/12/2010”.
f) Neste momento, não se pode olvidar que a Autoridade Fiscal buscando
otimizar o processamento dos milhares de pedidos de compensação que
recebe diariamente, incorreu em grave equívoco porquanto se pautou
somente nas informações que julgava necessárias para análise da
compensação pretendida e, data venha, errou ao não proceder à apuração
detalhada da situação fiscal da Recorrente de forma a constatar a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904791/2012-34

existência de crédito advindo de recolhimento de DARF sem a respectiva
alocação a qualquer débito declarado.
g) Saliente-se, ainda, que a prova de existência do crédito decorrente de
recolhimento em duplicidade é inequívoca, bastando à Autoridade Fiscal
diligenciar no sentido de constatar definitivamente a existência do crédito
advindo de recolhimento de DARF (doc, anexado à Manifestação de
Inconformidade) sem a respectiva alocação a qualquer débito declarado
pela Recorrente, devendo o entendimento preconizado pela Autoridade
Fiscal a quo ser completamente afastado, sob pena de se incorrer em
nulidade absoluta do procedimento administrativo em pauta, por
desconsideração infundada da realidade tática ora exposta e comprovada.
h) Requereu requer seja reconhecida a procedência integral dos argumentos
narrados neste Recurso Voluntário, para que seja reformado integralmente
o v. acórdão fls. 93/102, pela necessidade de reconhecimento da totalidade
do direito creditório pleiteado.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O cerne da questão é relativamente simples. Por um lado o contribuinte defende
que cometeu um erro de fato na indicação do crédito no presente PER/DCOMP, isto porque em
que pese tenha feito o pagamento de um DARF em duplicidade acabou por indicar como fonte
de crédito o DARF que foi alocado para pagamento do imposto apurado em 31/12/2010, e não o
DARF pago por equívoco em duplicidade, tendo mesma data de vencimento e valor.
Por outro lado a DRJ negou a pretensão do contribuinte por entender que o erro
seria material e a sua retificação apenas poderia ocorrer antes do DD, e que o pleito do
contribuinte de alterar o crédito importaria em nova DCOMP, o que seria vedado pela legislação.
Tenho que discordar da DRJ e entendo assistir razão ao contribuinte.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904791/2012-34

O contribuinte é sujeito à tributação pelo lucro real de apuração mensal e
conforme comprova a DCTF apresentada pelo contribuinte à fl. 88, onde apurou para o PA
31/12/2010 imposto a pagar no valor de R$ 259.352,39, com vencimento em 20/01/2011.
Ocorre que, por erro o contribuinte acabou efetuando o recolhimento em
duplicidade de um segundo DARF, no mesmo valor e código, pago no mesmo dia e com
indicação de PA de 20/01/2011 e vencimento também para o mesmo dia.
O contribuinte detalhou de forma adequada o erro cometido:

Os comprovantes de arrecadação também constam nos autos.
O contribuinte também trouxe aos autos DCTF referente ao mês de
dezembro/2010 que confirma o valor devido e que confere exatamente com os valores dos dois
DARFs recolhidos. O erro cometido pelo contribuinte e a ocorrência do pagamento em
duplicidade está mais do que comprovado.
Ressalte-se ainda que o próprio período de apuração indicado no DARF recolhido
indevidamente inexiste vez que não havia fato gerador em 20/01/2011, tal data nada mais é do
que a data de vencimento do tributo devido no período de apuração de dez/2010.
Entretanto, quando da apresentação da presente PER/DCOMP o contribuinte
indicou como origem do crédito o pagamento do DARF referente ao período de apuração de
31/12/2010, DARF esse que já estava devidamente alocado para pagamento do débito
confessado em DCTF:

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904791/2012-34

O erro de fato na indicação do crédito é patente. Em verdade, em que pese o
DARF recolhido em duplicidade tenha indicado como fato gerador 20/01/2011 (data que não
existe para o imposto recolhido), o fato é que os dois DARFs foram recolhidos para quitação do
imposto apurado na data de 31/12/2010, não se trata, a meu ver, de mudança de crédito como
entendeu a DRJ.
O pagamento em duplicidade é patente, o contribuinte recolheu 02 DARFs no
valor de R$ 259.352,39 no mesmo dia (20/01/2011) e com o objetivo de quitar o IR apurado em
31/12/2010, assim, assiste direito à restituição do contribuinte.
A possibilidade de se superar eventuais erros de fato cometidos pelo contribuinte,
seja no preenchimento da DCTF seja no preenchimento da DCOMP tem sido a posição
jurisprudencial majoritária neste conselho. Por claramente aplicável, adoto como razão de decidir
a fundamentação contida no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto:

O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como levar
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:

Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904791/2012-34

A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.

Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do
erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.

O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Entretanto, no caso concreto não entendo que o processo deva ser devolvido para
que a unidade de origem analise o crédito pois, como me manifestei antes, entendo que o crédito
já foi analisado. Existe um débito confessado e dois pagamentos para quitação do mesmo débito
não havendo necessidade de retorno até por questão de economia e eficiência.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.230 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904791/2012-34

Assim, face a tudo o quanto exposto oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao recurso para homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital